Tribunal: TCU
Processo: 040.826/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Atos de Pensão militar .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidas pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos no interesse de Bernadete Santos da Fontoura Cruz, Carmem Lima de Oliveira, Claudete Fontoura Roncato, Elisabete Fontoura Gomes, Iara Lucia Graziuso Greghi, Ione Terezinha Graziuso Oliveira, Jeanete Fontoura Larratea, Julia Caceres dos Santos, Lira Alexandre, Margareth da Silva, Marily Leite da Silva Ajala, Mena Lucia Lima de Oliveira e Tania Regina Leite da Silva, recusando os respectivos registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados e beneficiários, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. dê ciência a Jeanete Fontoura Larratea do direito de opção pela manutenção dos proventos de pensão militar, mediante a renúncia a um dos benefícios acumulados indevidamente, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.4. corrija os proventos da pensão instituída por Reynaldo Graziuso para corresponder ao posto/graduação de 1o Tenente; 9.3.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Comando do Exército.